Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-59.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001340-59.2019.8.11.0051
Vistos etc.
São 02 Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Compra de imóvel na planta ajuizada por Gerson Martins Lourenço Junior em face da empresa Gentilin e Biazon Ltda. – Epp.
A Juíza sentenciante rechaçou as preliminares e, no mérito, revisou algumas cláusulas contratuais que regem a relação jurídica entre as partes. Fundamentou que o valor a ser financiado consiste no saldo devedor da contratação, ou seja, a diferença entre o valor da entrada e o valor global do imóvel, o qual deve ser acrescido dos juros remuneratórios de 1% ao mês, sem capitalização, ficando mantida a quantidade de parcelas contratadas, as quais serão amortizadas pela Tabela Price.
A Juíza a quo promoveu, no corpo da sentença, o cálculo do valor da parcela, e considerou o montante que a parte adquirente já quitou, encontrando o saldo devedor de parcelas. Ante à previsão no contrato de juros capitalizados, descaracterizou os efeitos da mora até a data da prolação da sentença - 20/08/2020 e determinou que o saldo devedor até essa data fosse pago em parcela única sem incidência de encargos moratórios.
No mais, revisou a Cláusula 5.1., que versa sobre os consectários da inadimplência. Manteve o índice da correção monetária pelo INPC, assim como a sua cobrança cumulada com os juros de mora no percentual reduzido de 5% ao mês para 1% ao mês, mais a multa contratual de 2% e a cláusula penal de 10%.
Reconheceu a abusividade da Cláusula 6.3., que trata da perda total dos valores pagos em caso de eventual rescisão, afastou a aplicação do artigo 53 da Lei 6.766/79, já que, ao caso, são aplicáveis as regras do CDC. Extirpou a Cláusula 6.5., a qual estabelece que “no caso de inadimplência ou não pagamento das parcelas mensais comprometidas e havendo edificação no lote, esta responderá pelos valores efetivamente pagos”, por considerá-la abusiva.
Excluiu a Cláusula 7.2., que trata da cobrança da taxa de cessão/transferência dos direitos do imóvel equivalente a 1% do valor do negócio. julgou prejudicada a análise da Cláusula 14.6 diante do estabelecimento da Tabela Price como sistema de amortização da dívida. Por fim, rechaçou o pedido de repetição do indébito e de condenação da empresa imobiliária à multa prevista no Decreto 2.181/97.
Diante do resultado do julgamento, condenou a imobiliária Gentilin e Biazon Ltda. - Epp em 80% do ônus da sucumbência, ficando o promitente adquirente responsável pelo adimplemento dos 20% restantes, com a advertência de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do proveito econômico, consistente no valor resultante da revisão efetuada.
Inconformados, tanto Gerson Martins Lourenço Junior, quanto a empresa Gentilin e Biazon Ltda. – Epp apelaram da sentença.
Considerando a manifestação da imobiliária para a tentativa de solução do conflito de forma amigável, o feito foi remetido para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.o Grau de Jurisdição; todavia, não houve sucesso na conciliação.
Retornados autos à minha conclusão, advirto que há Relator Prevento para o processamento e julgamento deste apelo.
Com efeito, no RAC 1000183-51.2019.8.11.0051, igualmente distribuído à minha relatoria, foi identificada a multiplicidade de recursos envolvendo a mesma discussão e, para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do artigo 55, § 3o, do CPC, os recursos deverão ser redistribuídos ao Relator que recebeu o primeiro recurso sobre o tema neste Tribunal de Justiça.
Feitos os necessários esclarecimentos, à luz do dispositivo já mencionado, REDISTRIBUA-SE este apelo ao Desembargador Sebastião de Barbosa Farias.
Dê ciência às partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva